Tribunal: STF
Processo: RHC 61353
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
CHEQUE. EMISSAO SEM FUNDOS. "HABEAS CORPUS".
A VÍTIMA, ACEITANDO O CHEQUE PRE-DATADO PARA DESCONTA-LO NO BANCO
SACADO DEZESSETE DIAS DEPOIS DE SUA EMISSAO, CONCORREU PARA QUE O
CHEQUE FOSSE DESFIGURADO DE ORDEM DE PAGAMENTO A VISTA PARA PROMESSA
DE PAGAMENTO A PRAZO E, ASSIM, O FATO PERDEU A TIPICIDADE DO CRIME
PREVISTO NO ART-171, PAR-2., VI, DO CÓDIGO PENAL. TODAVIA, ESTANDO O
PACIENTE INDICIADO, TAMBÉM, POR CRIME DE FALSIFICAÇÃO PARA OBTER O
LICENCIAMENTO DO AUTOMOVEL OBJETO DO NEGÓCIO, O INQUERITO DEVE
PROSSEGUIR EM RELAÇÃO A ESSA IMPUTAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA QUE O
INQUERITO SEJA TRANCADO EM PARTE.